Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESCRITURAÇÃO DE RENÚNCIA A USUFRUTO E COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença em obrigação de fazer, reputou injustificada a resistência dos executados no cumprimento das obrigações definidas na sentença e determinou a pesquisa e bloqueio de valores para fins de aplicação de multa.
Demonstrado nos autos que as justificativas apresentadas pelos executados lastreiam-se em elementos de prova dotados de verossimilhança, que apontam no sentido da impossibilidade de cumprimento da obrigação de registrar escrituras em razão de pendências do imóvel cuja responsabilidade pelo pagamento é do exequente, razoável o afastamento da multa.
Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.
Agravo parcialmente provido. Decisão agravada parcialmente reformada.